Tribunal: TCU
Processo: 001.670/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 003/2010 (SIAFI 743981). Objeto: complementação de recursos oriundos do Programa Nacional de Habitação Rural para a construção de duzentas unidades habitacionais.

Inteiro teor:
Acórdão 3002/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Leomar Douglas Ribeiro e Associação Indígena dos Agricultoras da Linha Mó; e b) julgar regulares com ressalvas as contas de Leomar Douglas Ribeiro e da Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó, e dar-lhes quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.670/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó (08.304.718/0001-83); João Gilberto da Silva Nogueira (XXX.307.472-XX); Leomar Douglas Ribeiro (XXX.811.750-XX); Liliane Ribeiro (XXX.908.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Izomar Marini (30887/OAB-SC), representando Liliane Ribeiro; Antonio Izomar Marini (30887/OAB-SC), representando Leomar Douglas Ribeiro; Marconi Miranda Vieira (22.098/OAB-DF), representando João Gilberto da Silva Nogueira; Antonio Izomar Marini (30887/OAB-SC) e Vanderlei Pompeo de Mattos (27488/OAB-RS), representando Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à Fundação Nacional do Índio - Funai.